Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-71.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.
2. O artigo 42 da Lei n.o 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado.
3. O laudo pericial é suficientemente claro ao aduzir pela possibilidade da reabilitação profissional, citando, inclusive, a compatibilidade de suas sequelas com a atividade de operador de máquina (tratorista) que informou exercer antes da atividade de pedreiro.
4. O segurado ainda se encontra com idade laborativa e produtiva e possui a capacidade cognitiva preservada, sendo perfeitamente possível a aplicação do instituto da reabilitação, de forma a conceder ao autor os meios necessários para reeducação e readaptação profissional e social, a teor do artigo 89 da Lei no 8.213/91.
5. Em sendo verificado que o apelante se encontra incapacitado apenas para atividades que exercia anteriormente e que sua condição é passível de reabilitação para o desempenho de outro labor, compreendo não fazer jus à aposentadoria por invalidez e sim ao auxílio-doença acidentário, de modo tal que concluo pelo acerto da r. sentença ao determinar a autarquia federal o restabelecimento, tão somente, do auxílio-doença acidentário.
6. Apelação conhecida e não provida.